Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716786-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SYLVIO CADEMARTORI NETO, MARCIO ZIULKOSKI RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. ADVOGADO CONTRATADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. SUBSTABELECIMENTO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. I. Os honorários são devidos por quem contratou o advogado para a prestação de serviços, inclusive quando, à falta de ajuste quanto ao valor respectivo, precisam ser estipulados pela técnica do arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 663 do Código Civil. II. Recorre-se ao arbitramento justamente quando o contrato, escrito ou verbal, é omisso quanto aos honorários advocatícios e os contratantes não chegam a um acordo quanto ao seu valor, conforme se depreende do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994. III. Advogado contratado pela Confederação Nacional dos Municípios não pode exigir pagamento de honorários do município representado judicialmente. IV. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 22 da Lei 8.906/94; 658 e 675, ambos do Código Civil, sustentando ser descabido o afastamento do direito dos recorrentes de receber a justa remuneração em contraprestação pelo trabalho técnico-jurídico desenvolvido em favor do Município recorrido ao longo do processo, mormente quando obtido êxito absoluto pelo trânsito em julgado da sentença de procedência, esgotados todos os recursos e inclusive já cumprido o julgado com levantamento integral do montante reconhecido em favor da parte recorrida. Aduz que o Município tinha ciência do substabelecimento sem reservas, tendo em vista que o contrato de mandato determinava a contratação de advogado. Acrescenta que o inadimplemento ocasiona enriquecimento sem causa em detrimento de verba com natureza alimentar decorrente do trabalho dos advogados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 22 da Lei 8.906/94, 658 e 675, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a inexistência de contrato de prestação de serviços com o recorrido inibe o arbitramento de honorários, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023